Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705421-26.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA FELIX, HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. REDISCUSSÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Em sede de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, em que a parte autora indicou a TR como índice de correção monetária, tendo sido rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologados os cálculos, resta preclusa a discussão da matéria quanto ao cabimento ou não da correção pelo IPCA-E. Caso de incidência do mecanismo processual do “distinguishing” em relação ao que fora decidido no RE n° 870.947/SE, julgado sob a sistemática da repercussão geral pelo e. STF. 2. Não é o caso de se fixar honorários recursais, quando a decisão agravada não os fixou e não cuidou da matéria, indicando que não é o momento adequado para seu arbitramento. 3. Recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC, asseverando, em síntese, que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012